Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-98.2021.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705822-98.2021.8.07.0008 AGRAVANTE: MYUKI KAWAKAME AGRAVADO: JOSE ARTUR DOS SANTOS, JOSE FERREIRA DA SILVA, JAZILTON ANDRADE DE OLIVEIRA DESPACHO Aos agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 12 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora